Tribunal: TJMT
Processo: 1026363-71.2018.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026363-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Violação aos Princípios Administrativos, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CINTYA DE SOUZA SILVA - CPF: 759.764.391-87 (APELANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), JOELMA DOS REIS RIBEIRO - CPF: 023.142.961-41 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (SEDUC) (APELANTE), SECRETARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REJEITADAS - ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGO PÚBLICO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - 40 HORAS) E PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - 30 HORAS) - INCOMPATIBILIDADE DA CARGA HORÁRIA.

1. O interesse processual se faz presente quando a parte necessita ir a juízo para alcançar a tutela pretendida, constituindo-se a Ação Civil Pública ferramenta jurídica adequada para a defesa de qualquer interesse difuso ou coletivo.

2. Conforme o Tema 1.081/STF, as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, à existência de compatibilidade de horários verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. 3. Evidenciada a incompatibilidade de horários para o acúmulo dos cargos públicos remunerados, não merece reforma a decisão singular que determina medidas pertinentes para que a Requerida/Apelante seja exonerada do cargo incompatível.

4. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CINTYA DE SOUZA SILVA
em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Civil Pública n.º 1026363-71.2018.8.11.0041, pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial, sendo determinado ao Estado que adote as medidas necessárias para efetuar a exoneração da Apelante do cargo efetivo de professora da educação básica, diante da incompatibilidade de horários no acúmulo de funções com o cargo de auxiliar de enfermagem perante a Secretaria de Estado de Saúde. (id. 102650993).

Extrai-se da inicial que, contra
CINTYA DE SOUZA SILVA
,
foi ajuizada Ação Civil Pública objetivando a adequação de sua carga horária de trabalho ou o rompimento do vínculo. Tal objetivo advém da apuração realizada por meio do Inquérito Civil SIMP n.º 001008-023/2017, onde se constatou que a Apelante acumula dois cargos públicos no Estado de Mato Grosso - o de funcionária da Secretaria de Estado de Saúde - SES/MT e o de Profissional Técnico de Nível médio de Serviço de Saúde do SUS, sendo o primeiro com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, e o segundo com 40 (quarenta) horas semanais, o que tornaria indevido o acúmulo, por incompatibilidade de horário nas jornadas de trabalho.

Em suas razões recursais a Apelante sustenta que:

- inexiste interesse de agir do Apelado, que instaurou inquérito civil para apurar possível ato de improbidade administrativa, decorrente do acúmulo ilegal de cargo público com incompatibilidade de horário, considerando que a ação respectiva exige o cumprimento de fato jurídico que não contraria a lei;

- a acumulação dos vínculos atende aos princípios da legalidade, eficiência e moralidade, inexistindo a pretensa ilegalidade, sendo possível a acumulação dos cargos, sem a limitação de 60 (sessenta) horas semanais.

Por fim, postula o provimento do presente recurso, modificando-se a sentença com a procedência dos pedidos da inicial. Alternativamente, pede a reforma parcial da sentença para que seja realizada a adequação da carga horária, ou que a Apelante escolha em qual cargo deseja permanecer.

Em contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento recursal (id. 102650997), posicionamento adotado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira (id. 103670488).

Autos conclusos por redistribuição (id. 159599171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: INTERESSE DE AGIR

Egrégia Câmara:

A Apelante argui, em sede de preliminar, a ausência de interesse de agir do Apelado, ao argumento de que a ação por ele interposta exige o cumprimento de fato jurídico que não contraria a lei.

Razão não lhe assiste
, contudo.

Como se sabe, o interesse processual resta demonstrado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Nos termos do que dispõe o art. 17 do CPC
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, portanto,
o interesse de agir trata-se de pressuposto processual/condição da ação e fica evidenciado quando a parte que ingressou com a demanda necessita da tutela do Estado para ver seu pedido concretizado.

In casu
,
ao apresentar narrativa clara e precisa sobre a acumulação ilegal de cargos públicos pela Apelante por incompatibilidade de jornada de trabalho, corroborada por um farto conjunto de provas, bem como pelo fato de que restou infrutífera a tentativa da correção da ilegalidade pela via extrajudicial (Notificação Recomendatória n.º 03/2018), a inicial demonstrou a necessidade do Autor ingressar em juízo, não havendo se falar em ausência de interesse de agir do Ministério Público pra intentar a ação em comento.

Assim, concluindo-se como presente o interesse processual, uma vez que a pretensão se volta para combater a acumulação indevida de cargos públicos,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

VOTO
–
PRELIMINAR:
INADEQUAÇÃO

DA

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA

Egrégia Câmara:

A Apelante argui, também, a inadequação da via processual eleita, ao argumento de que não há prejuízo ou direito lesado a ser atacado, bem como de que não existe previsão legislativa de impedimento para que o servidor labore por 70 horas semanais.

Resta, porém, indiscutível o cabimento da presente ação, isso porque, nos termos do inciso IV, do artigo 1º, da Lei n. 7.347/85, a Ação Civil Pública constitui instrumento hábil para a defesa de qualquer interesse difuso ou coletivo, sendo o Ministério Público parte legitima para tutelar tais interesses, conforme previsto nos artigos 127 e 129, III da CF, os quais estabelecem que “
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis
”
e que tem por função institucional
“... promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos
”.

Dessarte, em sendo a Ação Civil Pública ferramenta jurídica adequada para a defesa do patrimônio público e, considerando os indícios de prejuízo para as respectivas jornadas de trabalho as quais, diga-se, se referem a serviços públicos essenciais, assim como diante da plausibilidade de enriquecimento ilícito em decorrência da remuneração integral recebida pela Apelante, não sendo descartado o eventual prejuízo pela impossibilidade de entrega da total e efetiva prestação do serviço, resta cristalino, portanto, o cabimento da presente ação.

Diante disso,
rejeito também esta preliminar
.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível
CINTYA DE SOUZA SILVA
em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da comarca de Cuiabá nos autos da Ação Civil Pública n.º 1026363-71.2018.8.11.0041, pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial, determinando-se que o Estado adote as medidas necessárias para efetuar a exoneração da Apelante do cargo efetivo de professora de educação básica, diante da incompatibilidade de horários no acúmulo com o cargo de auxiliar de enfermagem junto à Secretaria de Estado de Saúde.

A pretensão recursal se volta para a reforma da sentença, visando a extinção da ação sem resolução do mérito, por ausência do interesse de agir e inadequação da via eleita. No mérito, a improcedência da pretensão inicial; no caso de desprovimento do recurso, que seja determinada a adequação da carga horária ou, em caso de impossibilidade, que seja facultado à Apelante a escolha do cargo em que pretende permanecer.

A Apelante sustenta que embora o Apelado tenha instaurado inquérito civil para apurar possível ato de improbidade administrativa, decorrente do acúmulo ilegal de cargo público, com incompatibilidade de horário, a acumulação dos vínculos laborais atende aos princípios da legalidade, eficiência e moralidade, inexistindo qualquer ilegalidade, dada a possibilidade de acumulação de cargos, sem a limitação de 60 (sessenta) horas semanais.

O art. 37, inc. XVI, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal, ao tratar da acumulação de cargos, assim prevê:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;”

O que se extrai do dispositivo constitucional é que, como regra geral, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. A ressalva se dá quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do art. 37 e desde que ocorram as seguintes situações cumulativas: a) de dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

No caso dos autos, a Apelante acumula 2 (dois) cargos junto ao Estado de Mato Grosso. Um dos cargos é exercido na Secretaria de Estado de Saúde, como auxiliar de enfermagem com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, sendo lotada no Hospital Regional de Rondonópolis. O outro vínculo empregatício se dá com a Secretaria de Estado de Educação, como professora da educação básica, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, atuando na Escola Estadual Domingos Aparecido dos Santos, também em Rondonópolis.

A sentença considerou que se trata de acumulação permitida de cargos, sendo necessário verificar a compatibilidade de carga horária, o que se extrai do seguinte trecho:

“(...)
Na situação específica dos autos, por se tratar de acumulação permitida de cargos, faz-se necessário verificar a compatibilidade de carga horária, a fim de que as exceções listadas taxativamente nas alíneas do inciso XVI do artigo 37, da CF, sejam interpretadas de forma estrita, sob pena de afrontar a finalidade do texto normativo
(...).” (id. 102650979)

Nesse cenário, tendo como norte que a situação da Apelante se amolda, conforme reconhecido na sentença, na exceção da alínea ‘b’ do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, deve ser perquirida a compatibilidade de horário, conforme exigência constitucional e a respeito, o Supremo Tribunal Federal, no Tema n.º 1.081, fixou a seguinte tese:

“As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.”

Deve ser mencionado, por relevante, que o Superior Tribunal de Justiça adequou a jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que
“
a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/1988, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal
”
(RE n. 1.094.802 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/5/2018).

Entretanto, esse não é o caso da Apelante, pois, conforme demonstrado alhures, esta acumula um cargo na área da educação com outro exercido na área da saúde, o que torna evidente que não se trata de acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde e, frente a isso, o caso deve ser julgado sob a perspectiva do Tema n.º 1.081 do Supremo Tribunal Federal e, o que se infere dos autos, como já explicitado, tem-se que a Apelante acumula 2 (dois) cargos junto ao Estado de Mato Grosso:

-
auxiliar de enfermagem: carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada no Hospital Regional de Rondonópolis;

-
professora da educação básica: carga horária de 30 (trinta) horas semanais, atuando na Escola Estadual Domingos Aparecido dos Santos, em Rondonópolis.

Dessarte, sendo de 70 (setenta) horas de trabalho a carga horária semanal da Apelante e ainda que ambos os locais de trabalho se situem na região urbana do município de Rondonópolis, seria um truísmo afirmar a incompatibilidade do exercício dos aludidos cargos, conforme bem reconhecido pela sentença, da qual extraio o seguinte trecho que bem elucida a situação:

“(...)
Segundo consta dos autos, no vínculo mantido com a Secretaria de Estado de Saúde, a requerida trabalha durante quarenta horas semanais, em regime de plantão de 12x36 horas, no período noturno, compreendido entre 19:00h e 07:00h.

No vínculo mantido com a Secretaria de Estado de Educação, a carga horária é de trinta horas semanais, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00 horas e 2 horas no horário vespertino (id. 14767953).

Há nos autos informações consistentes acerca do período de labor da requerida na unidade de saúde e educacional. Assim, fica evidente que as jornadas de trabalho dos cargos acumulados pela requerida são humanamente impossíveis de serem desempenhadas satisfatoriamente, com eficiência.

Veja-se que no dia em que a requerida deve cumprir o plantão noturno no Hospital, não há tempo hábil para descanso e nem mesmo para deslocamento até a unidade educacional.
Depois de ter laborado a noite, das 19:00h às 07:00h, em uma atividade extremamente exigente como é a área da saúde, a requerida tem que cumprir, sem intervalo, outra jornada em sala de aula, atividade que também requer concentração e preparo
.

Isso também importa afirmar que a requerida, no dia em que labora no Hospital, ao mesmo tempo em que encerra a sua jornada, às 07h, deve adentrar a sala de aula na Escola Estadual Domingos Aparecido dos Santos, as 07h, para cumprir a sua jornada referente ao vínculo que mantém com a secretaria de educação. Ou seja, a requerida estaria em dois locais diferentes ao mesmo tempo, no mesmo horário, fato absolutamente impossível. (...).”
(id. 102650979)

(g.n)

A sentença demonstra, com precisão, que o vínculo com a Secretaria de Estado de Educação exige o trabalho diário da Apelante, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e, com 2h de jornada também diária, no período vespertino.

Por outro lado, o vínculo com a Secretaria de Estado de Saúde exige da Apelante 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em regime de plantão, ainda que em dias alternados, mas compreendido sempre das 19h às 7h.

De inteira pertinência, portanto, a conclusão posta na sentença vergastada, de que no dia em que a Apelante cumpre plantão junto ao Hospital Regional de Rondonópolis, deve deixar sua jornada de trabalho às 7h, no mesmo horário em que deveria ingressar já se encontrar em sala de aula na Escola Estadual Domingos Aparecido dos Santos, sendo humanamente impossível que exerça a contento o seu múnus, após
“ter laborado a noite, das 19:00h às 07:00h, em uma atividade extremamente exigente como é a área da saúde, (...) cumprir, sem intervalo, outra jornada em sala de aula, atividade que também requer concentração e preparo.”

É evidente, portanto, que existe uma sobreposição de jornadas, causando prejuízo seja para o Hospital Regional e/ou para a Escola Estadual Domingos Aparecido dos Santos.

Aliás, essa situação foi reconhecida no Mandado de Segurança n.º 1018456-37.2019.8.11.0000 impetrado pela ora Apelante e julgado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em Acórdão que ficou assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA - ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS - AUSÊNCIA DE COMPATIBILDIDADE DE HORÁRIOS - SOBREPOSIÇÃO DE JORNADA E JORNADA EXAUSTIVA - ILEGALIDADE NO TERMO DE INDICIAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E ILEGALIDADE - MÉRITO ADMINISTRATIVO - ORDEM DENEGADA.

1. A Carta Magna estabelece como regra, o servidor público ocupar um único cargo e, de forma excepcional, a acumulação. Dentro desta excepcionalidade, a regra constitucional permite a acumulação entre dois cargos de professor ou um de professor com outro em caráter técnico ou científico ou ainda, dois cargos na área de saúde. Entretanto,
não basta a diversidade de cargos públicos na área de saúde, técnico ou científico ou dois de professor. É necessário que haja a compatibilidade de horário para o exercício efetivo de ambos os cargos, pois assim preconiza o art. 37, XVI, da Carta Magna
.

2. Como a Carta Magna não estabelece um limite de jornada no exercício de cada cargo público desempenhado pelo servidor, a compatibilidade de horários deve ser analisada em cada caso concreto. (Repercussão Geral pelo STF – Tema 1081).

3. A Impetrante exerce uma jornada semanal de 70 (setenta) horas, sendo 40 (quarenta) horas semanais como Auxiliar de Enfermagem e 30 (trinta) horas como Professora da Educação Básica. Tal jornada, por si só, embora seja teoricamente possível, já revela extremamente excessiva e exaustiva, pois a sobrecarga de trabalho suportada pela Impetrante traz consequências de ordem pessoal, afetando a sua saúde física e mental, ante às poucas horas de descanso entre as jornadas de trabalho. Acarreta também prejuízos ao desenvolvimento de ambos os trabalhos, seja na área da educação, onde a Impetrante exerce o cargo de Professor da Educação Básica, seja na área da saúde, onde exerce o cargo de Auxiliar de Enfermagem.

3. Nesse norte, a acumulação e desempenho de cargos remunerados deve obedecer ao princípio da eficiência, preconizado no art. 37, “caput” da CF/88.

4. Não bastasse o demonstrado a efetivo prejuízo à saúde da Impetrante, ainda há um outro fato que impede o exercício simultâneo de ambos os cargos, qual seja, a sobreposição de jornada. A Impetrante exerce o seu cargo de Professora da Educação Básica nos períodos matutino e vespertino. Entretanto, não raras vezes, a Impetrante também exercia o cargo de Auxiliar de Enfermagem.

5. Termo de indiciamento no processo administrativo disciplinar contraditório e eivado de ilegalidade e inconstitucionalidades.

6. Ausência de qualquer contradição.

7. O Poder Judiciário somente pode analisar processos administrativos disciplinares quando estes forem manifestamente ilegais, como por exemplo, ofensa ao contraditório e ampla defesa, devido processo legal, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes e mérito administrativos.

8. Ordem denegada.”

Conclui-se, portanto, pela incompatibilidade de horários e impossibilidade de acumulação dos cargos públicos, defendida pela Apelante.

Quanto ao pedido alternativo, formulado pela Apelante, para que haja adequação da carga horária ou que lhe seja facultado escolher em que cargo deseja permanecer, observo que, em sua petição inicial, o Autor, ora Apelado, formulou os seguintes pedidos:

“(...)(e) - a procedência final de todos os pedidos formulados na presente ação civil pública para, confirmando o pedido de antecipação de tutela, condenar a REQUERIDA, a SES e a SEDUC na obrigação de fazer consistente em:

1.
escolher a requerida qual cargo público pretende ocupar ou providenciar a adequação da jornada
(redução de carga horária) na SES para no máximo 30 (trinta) horas semanais;

2. providenciar a SES a redução da carga horária de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, em sendo possível, com fixação de remuneração proporcional a essa nova jornada;

3.
alternativamente
, caso não seja possível a redução da jornada de trabalho, decretar o rompimento do segundo vínculo da requerida (30/09/2013), no cargo efetivo de Professora da Educação Básica, matrícula 118484, com a consequente exoneração do cargo incompatível, comunicando-se à SEDUC para as devidas providencias administrativas e cessação de pagamento de remuneração à requerida Cintya de Souza Silva; (...)”
(id. 102650504) (g.n.)

Como se vê, foi formulado pedido para que a Apelante, inicialmente, escolhesse qual cargo público pretendia ocupar ou providenciar a adequação da jornada e só de forma alternativa, não sendo possível a redução da jornada, é que foi requerido o rompimento do segundo vínculo, relativo ao cargo de professora.

Em sua contestação (id. 102650534), onde se deve concentrar toda a matéria de defesa, a Apelante se limitou a pleitear a improcedência dos pedidos, sequer tendo escolhido o eventual cargo que pretendia permanecer, o que deveria ter feito, face ao princípio da eventualidade.

Já no que se refere à redução da carga horária, em relação ao cargo que gerou a indevida cumulação, consta a seguinte informação prestada pela Unidade de Apoio Estratégico às Políticas de Gestão de Pessoas da Educação – UAGP/SAGPE:

“(...) Enfatiza-se ainda que inexiste permissivo legal para redução de supracitada jornada, logo, o vínculo de professora efetiva da servidora Cintya de Souza Silva mantido com esta Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, lotada na EE. Domingos Aparecido dos Santos, do município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, não pode sofrer alteração quanto a carga horária que são de 30 horas. (...)
(id. 102650963, p. 03)

Assim, excluída a possibilidade de redução da jornada de trabalho, em relação ao cargo que ocasionou a indevida acumulação, sem que a Apelante, no momento adequado, tenha escolhido em qual cargo pretendia permanecer, correta a sentença ao acolher a pretensão inicial e determinar a exoneração em relação ao cargo de professora da educação básica.

Com essas considerações,
rejeitadas as preliminares
,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto
, mantendo a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023